Tribunal: TJMT
Processo: 0001031-73.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001031-73.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).
MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ROSE MERI VENDRAMIN - CPF: 595.627.570-72 (APELANTE), KELLVIN CESAR LOPES - CPF: 037.427.481-90 (ADVOGADO), NEUZA DOS REIS VENDRAMIN - CPF: 694.234.821-04 (APELANTE), L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (APELADO), GIOVANNI SANTOS TOSCANO DE BRITTO - CPF: 034.111.281-00 (ADVOGADO), MOZART VILELA ANDRADE - CPF: 368.071.841-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO — IMPOSIÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO.

A matéria aduzida na inicial dos embargos à execução fiscal, que já foi apreciada e decidida em exceção de pré-executividade, sem a necessidade de dilação probatória, configura coisa julgada material, além da preclusão consumativa, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rose Mari Vendramin
e
Neuza dos Reis Vendramin
contra a sentença (Id. 2635752) que, em embargos à execução opostos por si contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda do objeto da demanda, porquanto a matéria arguida já havia sido decidida em exceção de pré-executividade por elas apresentadas.

Assegura que a sentença incorreu em cerceamento de sua defesa pois “
para a análise da responsabilidade das apelantes no tocante a débitos tributários da empresa Vendramin e Pagnocelli Ltda-ME, à luz do artigo 135 do CTN, há que se reconhecer a necessidade de produção/dilação probatória
”.

Aduz que “
não poderia o magistrado simplesmente extinguir a demanda, pois, neste ponto, principalmente (redirecionamento da execução para as sócias), há a necessidade de produção de provas sob o crivo do contraditório para que se comprove a ocorrência ou não de abuso de direito por parte das apelantes
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja declarada nula e determinado a apreciação dos embargos à execução.

Contrarrazões apresentadas no Id. 2635759.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto por
Rose Mari Vendramin
e
Neuza dos Reis Vendramin
contra a sentença (Id. 2635752) que, em embargos à execução opostos por si contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda do objeto da demanda, porquanto a matéria arguida já havia sido decidida em exceção de pré-executividade por elas apresentadas.

Transcrevo a sentença combatida, na parte que interessa:

“
Analisando a execução fiscal em apenso, resta clara a perda do objeto desta demanda, uma vez que os pedidos formulados nestes embargos já foram apreciados da exceção de pré-executividade arguida no processo em apenso (no 255-15.2013.811.0003 – Código: 719212
), na qual se acolheu apenas a alegação de impenhorabilidade de valores depositados na conta poupança, refutando as demais alegações, conforme trecho a seguir:

‘Com essas considerações, ACOLHO PARCIALMENTE exceção de pré-executividade apresentada apenas para reconhecer a impenhorabilidade dos valores depositados nas contas poupança existentes em nome da excipiente ROSE MARI VENDRAMIM, os quais determino o desbloqueio na forma a seguir:

1) R$ 23.806,07, depositado no Banco do Estado do Rio Grande do Sul;

2) R$ 1.745,75, depositado na COOPERATIVA SICREDI.’

Assim, tendo em vista os pedidos já foram analisados na execução em apenso, os embargos à execução perderam o seu objeto, sendo de rigor a extinção sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC).

No que tange ao ônus de sucumbência, de acordo com o princípio da causalidade, bem como com a previsão contida no art. 85, §10o, do CPC, nos casos de perda do objeto da demanda, a verba de sucumbência será devida por quem deu causa ao processo.

Conforme restou demonstrado nos autos, as executada arguiram exceção de pré-executividade alegando ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade, nulidade da citação e impenhorabilidade de valores.

Em seguida, distribuiu a presente ação de embargos à execução com os mesmos fundamentos, tendo sido afastadas naquele incidente as alegações de ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade e de nulidade da citação.

Assim, é forçoso concluir que foi o sujeito passivo quem deu causa ao ajuizamento da demanda executiva e, consequentemente, aos presentes embargos não cabendo à responsabilização da exequente pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Nesse sentido:

‘PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS EM FACE DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 794, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A empresa embargante insurge-se contra sentença que deixou de fixar honorários advocatícios, tendo em vista a inexistência de sucumbência das partes. 2. Os ônus sucumbenciais estão subordinados ao princípio da causalidade, devendo ser suportados por quem deu causa ao ajuizamento da ação. 3. Não se pode dizer que a Fazenda Nacional (embargada) deu causa ao ajuizamento dos presentes embargos. Ao contrário, nos autos da execução fiscal, houve o reconhecimento da dívida por parte da empresa embargante, cuja sentença de extinção, restou assim redigida: “em razão do pagamento da CDA executada, extingo a execução fiscal requerida pela Fazenda Nacional contra o (a) devedor (a) (...), na forma do art. 794, I, do cpc”. 4. Nesse contexto, não há que se falar em condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto restou demonstrado que ela não deu causa ao ajuizamento da presente demanda. 5. Assim, com a extinção da execução fiscal, com fulcro no art. 794, I, do código de processo civil, ocorreu a perda de objeto da presente ação de embargos, razão pela qual a sentença deve ser mantida. 6. Apelação não provida. Sentença mantida.’ (TRF 1a R.; AC 0029057-47.2014.4.01.3900; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Hercules Fajoses; DJF1 04/03/2016)

Dessa forma, em face do princípio da causalidade, deverá as embargantes arcarem com o pagamento dos ônus sucumbenciais do presente feito.

Com essas considerações, diante da carência da ação decorrente da falta de interesse processual, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a perda do objeto da demanda.

Condeno o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (que corresponde ao débito da execução), consoante dispõe o artigo 85, §4o, III, c/c §3o, I, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, arquivem-se.

P. R. I. C.
” (Id. 2635752). (destaquei)

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que na execução fiscal no 255-15.2013.811.0003 (Código 719212), as Apelantes apresentaram exceção de pré-executividade na data de 19/01/2017, na qual, de fato, foram analisadas e decidida as matérias arguidas nos embargos à execução, quais sejam: nulidade de citação por edital e ilegitimidade das executadas, ora apelantes.

Vejamos:

“
As excipientes juntaram cópia da quarta e quinta alteração contratual da sociedade da empresa executada, constando a retirada delas da sociedade nas seguintes datas:

ROSE MAR VENDRAMIN – Quarta alteração contratual, realizada em 30/10/2007, registrada na Junta Comercial em 19/12/2007 (fls. 66/70).

NEUZA DOS REIS VENDRAMIN – Quinta alteração contratual, realizada em 10/03/2008, registrada na Junta Comercial em 15/05/2008 (fls. 71/74).

A leitura dos referidos documentos permite constatar que a retirada das sócias ROSE MARI VENDRAMIN e NEUZA DOS REIS

VENDRAMIN do quadro societário da empresa ocorreu somente após os fatos geradores ocorridos em 04/2006 e 08/2007.

Assim, as executadas são responsáveis pelo pagamento do imposto, na medida em que faziam parte do quadro societário da empresa quando da ocorrência dos fatos geradores.

(...)

No caso, as executadas não lograram êxito em demonstrarem a sua ilegitimidade passiva, seja por falta de prova inequívoca do normal funcionamento da sociedade, seja por não terem comprovado a sua exclusão do quadro societário em momento anterior à ocorrência do fato gerador da obrigação ou pela ausência de qualquer fato que demonstre não terem ocorrido as hipóteses previstas no art. 135, III do CTN.

Por essa razão, afasto a alegação de ilegitimidade passiva das sócias
” (Id. 2635759).

Com efeito, a questão não foi apenas objeto da análise da exceção de pré-executividade, mas foi analisada e decidida porquanto as provas colacionadas pelas próprias apelantes foram suficiente à análise da matéria, de modo que não pode posteriormente a questão decidida ser objeto dos embargos à execução.

Portanto, entendo correta a decisão que julgou extinto o processo originário, na medida em que levantada a matéria da ilegitimidade passiva das apelantes corresponsáveis pelo crédito tributário, por meio da exceção de pré-executividade e tendo sido analisada pelo Juízo
a quo
, sem interposição do recurso pertinente, a matéria não pode mais ser discutida em sede de embargos à execução.

Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANÁLISE DE MATÉRIA JÁ EXAMINADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO IMPROVIDO.

1. A embargante pretende o reconhecimento da ocorrência de prescrição e da inconstitucionalidade/ilegalidade da aplicação da taxa Selic.

2. Na hipótese dos autos, as matérias suscitadas nos presentes embargos à execução fiscal já foram decididas em sede de exceção de pré-executividade que, aliás, foi objeto interposição de agravo de instrumento no 0017055-51.2014.403.0000, julgado por essa E. 2a Turma, com trânsito em julgado da decisão.

3. Portanto, correta a decisão que julgou extinto o presente feito, na medida em que levantada a ocorrência de prescrição e ilegalidade da aplicação da taxa Selic por meio de exceção de pré-executividade e tendo sido analisadas pelo juízo a quo e revisada pela Corte ad quem, através do competente agravo de instrumento acima referido, a matéria não pode mais ser discutida em sede de embargos à execução.

4. Apelação improvida. (TRF 3, apelação cível no 0003951-16.2014.4.03.6103/SP, relator Desembargador Federal Cotrim Guimarães, julgamento em 8/5/2018).

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DA MESMA MATÉRIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.

1. Apelação interposta por FRANCISCO GOMES PEREZ contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Federal de Pernambuco que, nos autos dos embargos à execução fiscal em epígrafe, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, dada a configuração de litispendência (art. 267, v, do CPC), uma vez que o embargante haveria invocado a mesma matéria já decidida em prévia exceção de pré-executividade.

2. Em relação à ação impugnativa, de fato, restou esvaziado o seu objeto, pois os pedidos nela formulados já foram expressamente decididos em sede de exceção de pré-executividade (prescrição) e agravo de instrumento (excesso na execução e efeito suspensivo dos embargos), sem o oferecimento dos recursos apropriados, não se mostrando possível ressuscitar a matéria sempre que desejado pela parte interessada. Inviável, em virtude da preclusão consumativa, uma nova decisão sobre questões já decididas, ainda que de ordem pública. Precedentes do STJ e do TRF da 5a Região. 3. Mesmo que por fundamento diferente (preclusão consumativa e não litispendência), deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito. 4. Apelação improvida. (TRF 5, Primeira Turma, apelação cível no 00104223320134058300, relator Desembargador Federal Manoel Erhardt, julgamento em 18/09/2014).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANÁLISE DE MATÉRIA JÁ EXAMINADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1 - Trata-se de apelação de VIRGÍNIA BEZERRA CAVALCANTE DANTAS em decorrência de sentença, às fls. 73/77, integrada pelo decisum às fls. 85/86, a qual julgou improcedente o pedido aduzido na inicial dos presentes embargos à execução fiscal e que reconheceu, de ofício, o aperfeiçoamento da decadência, relativamente às taxas de ocupação dos exercícios de 1989 a 1996, deixando de condenar a embargante, ora apelante, no pagamento de honorários advocatícios, por força do entendimento pacificado pela Súmula no 168, do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR);

2 - A recorrente, nas razões de seu apelo, às fls. 88/95, ataca o afastamento da prescrição quinquenal, relativamente às taxas de ocupação dos anos de 1989 a 1997;

3 - Ora, a matéria aduzida na inicial destes embargos à execução fiscal, reiterada nas razões do apelo, qual seja, o aperfeiçoamento da prescrição quinquenal das taxas de ocupação dos anos de 1989 a 1997, já fora deduzida na exceção de pré-executividade apresentada às fls. 18/27 da execução Fiscal no 2003.82.00.004825-1, a que estes autos estão apensados, sendo rejeitada por meio do decisum às fls. 39/41, do referido executivo fiscal, passado em julgado [uma vez que transcorreu o prazo recursal in albis, contado da publicação (fls. 42, da execução fiscal)], restando, portanto, configurada a coisa julgada material;

4 - Nessa linha, suscitada a ocorrência da prescrição mediante objeção de pré-executividade e tendo sido a pretensão afastada definitivamente no primeiro grau, a matéria não pode mais ser discutida nas vias ordinárias dos embargos à execução;

5 - Precedentes desta Corte;

6 - Apelação improvida. (TRF 5, Segunda Turma, apelação cível no 200782000085848, Desembargador Federal Sérgio Murilo Wanderley Queiroga, julgamento em 19/12/2012).

Ademais, no caso, imperioso constatar que uma vez decidida a matéria pelo Juiz de Primeiro Grau, sem interposição de recurso voluntário, a pretensão das apelantes foi atingida pelo instituto da preclusão, o qual é um instrumento para evitar abusos, retrocessos e assegurar uma boa prestação jurisdicional, um modo de impedir atuações nos processos em desconformidade com os prazos e formas previstas no Código de Processo Civil, porquanto consiste na extinção do direito de praticar determinado ato processual em razão da incompatibilidade de um ato com outro já realizado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021